Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária. Inversão do ônus da prova que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Fragilidade dos orçamentos, nomeados laudos técnicos, que instruíram a inicial, porquanto nem sequer estão

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária. Inversão do ônus da prova que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Fragilidade dos orçamentos, nomeados laudos técnicos, que instruíram a inicial, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados. Prova pericial produzida nos autos que não foi capaz de imputar exclusivamente à ré a responsabilidade pela queima dos aparelhos eletrônicos segurados. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Possibilidade de se conferir valor probatório a novos documentos juntados em fase recursal, desde que comprovada ausência de má-fé ou dolo da parte. Contudo, os documentos juntados com a apelação também não são aptos a comprovar o pagamento da indenização aos segurados, eis que desprovidos de autenticação bancária ou digital. Sub-rogação não demonstrada, nos termos dos arts. 346 e 786 do CC. Seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003069-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO, MARCONDES
D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003069-87.2018.8.26.0100
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.296
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica.
Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora.
Documentos que instruíram a inicial não são suficientes
para a responsabilização da concessionária. Inversão do
ônus da prova que não implica a procedência do pedido
formulado
na
inicial.
Fragilidade
dos
orçamentos,
nomeados laudos técnicos, que instruíram a inicial,
porquanto nem sequer estão firmados por profissionais
qualificados. Prova pericial produzida nos autos que não
foi capaz de imputar exclusivamente à ré a
responsabilidade pela queima dos aparelhos eletrônicos
segurados. Nexo de causalidade entre a conduta da
concessionária e os danos indenizados não demonstrado.
Possibilidade de se conferir valor probatório a novos
documentos juntados em fase recursal, desde que
comprovada ausência de má-fé ou dolo da parte. Contudo,
os documentos juntados com a apelação também não são
aptos a comprovar o pagamento da indenização aos
segurados, eis que desprovidos de autenticação bancária ou
digital. Sub-rogação não demonstrada, nos termos dos arts.
346 e 786 do CC. Seguradora não se desincumbiu do ônus
de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art.
373, I, CPC). Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 948/954, que julgou improcedente o pedido
regressivo de ressarcimento de danos elétricos, e impôs à seguradora
demandante o ônus da sucumbência.
Inconformada, a autora apela (fls. 961/1033).
Sustenta a recorrente, em suma, que os documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que instruem a petição inicial comprovam a existência de nexo de
causalidade entre os danos materiais sofridos pelos segurados e a má
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, assim como
comprovam o pagamento da indenização, sobretudo em relação aos
comprovantes de transferência bancária juntados com a apelação. Os
laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, bem como o
laudo do perito judicial apontam de forma precisa que a causa dos
prejuízos suportados pelos segurados foi a oscilação de tensão da
energia que passa pela rede de distribuição elétrica mantida pela
concessionária demandada. No que se refere à possibilidade de
utilização de orçamentos para comprovação dos danos, invoca a
aplicação das normas regulamentadoras da ANEEL e de precedentes
deste TJ/SP. Afirma que o evento em questão não caracteriza caso
fortuito ou força maior, razão pela qual não há que se falar em
excludente da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.
Pugna pela aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do
Consumidor por sub-rogação nos direitos dos segurados. Diante do
exposto, requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado,
oportunidade na qual a apelada reiterou as preliminares suscitadas na
contestação.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir,
arguida pela apelada nas contrarrazões ao recurso. É que a falta de
requerimento
prévio
de
indenização
referente
ao
seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
residencial/empresarial contra danos elétricos na via administrativa não
pode servir de óbice para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena
de violação o princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Com efeito, o acesso ao Poder Judiciário é
garantido constitucionalmente pelo art. 5o, inciso XXXV, o qual dispõe
que: “...a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”.
Consigne-se, ainda, que não há qualquer dispositivo
em nosso ordenamento jurídico que condicione a propositura da ação ao
prévio requerimento ou esgotamento da esfera administrativa.
Nesse sentido, podem ser colacionados os seguintes
precedentes emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
SEGURO DE VIDA Desnecessidade de formulação de
pedido em sede administrativa, bem como de esgotamento
das vias administrativas Princípio da inafastabilidade da
Jurisdição (Art. 5o, XXXV, CF)
Recurso provido”.
(Agravo de Instrumento no 2011121-35.2016.8.26.000

Voto no 14.134 25a Câmara de Direito Privado TJ/SP
Rel. Desemb. HUGO CREPALDI, j. 16/03/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL
Seguro de vida em grupo

Interposição contra sentença que julgou extinto, sem
julgamento do mérito, a ação de cobrança. Interesse de agir
presente.
Esgotamento
da
via
administrativa.
Desnecessidade. Acesso ao Judiciário que constituiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garantia
constitucional.
Extinção
afastada.
Sentença
anulada”. (Apelação no 1057381-18.2015.8.26.0100 Voto
no 30.399 33a Câmara de Direito Privado TJ/SP Rel.
Desemb. MÁRIO A. SILVEIRA, j. 14/12/2015).
As preliminares de ilegitimidade passiva ad causam
e de ausência de documentos essenciais à propositura da ação se
confundem com o mérito e como tal serão analisadas.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos
II e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as
razões de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da
sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de regresso movida por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, que visa ao ressarcimento de
indenização securitária em razão descarga elétrica em imóveis
segurados.
Consta da petição inicial que, em 03/10/2013,
14/01/2014 e 24/01/2014, as unidades consumidoras de Cleonice
Balestra da Silva, residente na Rua Alécio Melo no 15, bairro Quinta dos
Ipês, Neves Paulista/SP; Heloísa da Gama Cerqueira Job Visnadi,
residente na Avenida Doutor Luís de Tella no 1017, bairro Cidade
Universitária, Campinas/SP; e Márcio Antônio Macedo de Melo,
residente na Rua João Contart no 651, bairro Jardim Modelo,
Ituverava/SP, todos segurados pela autora, foram afetadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alternância de tensão elétrica, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, o que danificou equipamentos eletrônicos que
guarneciam suas residências.
O Órgão de primeiro grau julgou o pedido
improcedente por entender que meros print's de tela de sistema de
computador não aptos a comprovar o pagamento da indenização aos
segurados e, por conseguinte, a sub-rogação da seguradora demandante
nos direitos dos usuários prejudicados pelo dano elétrico.
Pois bem.
O inconformismo não prospera.
O artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da
concessionária prestadora de serviço público, incumbia à seguradora
apelante demonstrar a existência dos danos materiais, o pagamento de
indenização aos segurados, bem como o nexo causal entre referidos
danos e a prestação do serviço público.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o
mesmo entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente da existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos
causados
quando
comprovar
fato
excludente
de
responsabilidade pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ocorre que, na situação em análise, não logrou a
autora comprovar a existência do nexo causal entre a atividade de
fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela ré e o evento
gerador das avarias nos equipamentos de propriedade dos segurados,
ônus que lhe incumbia.
Isso porque os documentos que instruíram a inicial
(fls. 106/108, fls. 118 e fls. 126/134) não são suficientes para a
responsabilização da concessionária.
Não se pode deixar de observar a fragilidade dos
referidos orçamentos, alguns nomeados “laudos técnicos”, tanto porque
apontam genericamente que os equipamentos eletrônicos foram
danificados por “sobrecarga elétrica” ou “descarga atmosférica”, sem
especificação da causa determinante e da origem do evento, quanto pelo
fato de vários deles estarem apócrifo, sem indicação do nome do
segurado prejudicado e/ou sem indicar a formação e qualificação do
profissional que emitiu tais documentos.
Por sua vez, os relatórios de sinistro juntados a fls.
113/117 e fls. 121/125 também não se prestam a comprovar a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de nexo causal entre o dano e a falha na manutenção na rede de
distribuição de energia, eis que foram elaborados por prepostos da
apelante e também são desprovidos de assinatura e identificação de
profissional qualificado na área de eletroeletrônica.
Não bastasse tudo isso, o laudo de fls. 858/903,
além de apontar que não foi possível vistoriar as condições das
instalações internas dos imóveis, assim como não foram exibidos os
equipamentos queimados, o expert de confiança de juízo afirmou que:
“[...]
Pelo
exposto
anteriormente,
este
signatário
considerou que o sinistro ocorrido no município de Neves Paulista não foi
ocasionado por descarga atmosférica e que: a não preservação dos equipamentos
danificados por parte da autora ZURICH, a não apresentação de muitos
documentos solicitados por este signatário e a não promoção de acesso para
vistoria interna do imóvel, resultaram em restrições de evidências. Neste sentido, o
trabalho deste perito, para este sinistro, resultou em uma hipótese
proporcionalizada de causalidade da seguinte forma:
° 66% de possibilidade que os equipamentos tenham sido
danificados pela rede (externa) da distribuidora;
° 33% de possibilidade que os equipamentos tenham sido
danificados pela rede interna (instalações elétricas internas) da usuária Sra.
Cleonice. [...]” (fls. 897; destacamos)
Quanto aos demais usuários, concluiu que:
“[...] Portanto pelas considerações expostas, e ainda pelas
características do caso em tela, especificamente hora e locais dos danos, este
signatário declara que tecnicamente, pelos elementos apresentados, pelos laudos da
SIMEPAR, pelas evidências coletadas e pela teoria de descarga atmosférica não há
nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos eletroeletrônicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sinistrados nos municípios de Campinas e Ituverava, pleiteados pela autora
ZURICH com o fornecimento de rede elétrica de energia da Ré CPFL. [...]”. (fls.
899; destacamos)
Denota-se, portanto, que o resultado da perícia
realizada de forma imparcial por profissional qualificado e de confiança
do
juízo
não
corrobora
com
aquilo que é apontado nos
orçamentos/pareceres que instruem a inicial no que se refere à
existência de nexo de causalidade entre a má prestação de serviços por
parte da CPFL e as queimas dos aparelhos eletroeletrônicos.
Conveniente salientar que danos em equipamentos
eletroeletrônicos podem se originar de diversas causas, até mesmo por
desgaste advindo de seu uso normal.
Nesse aspecto, a falta de prova mínima da
responsabilidade da ré pelos eventos danosos narrados na inicial fica
evidenciada pelo resultado obtido por meio da perícia técnica judicial.
Logo, no caso concreto, se revela temerário imputar
à ré a responsabilidade pretendida, sem a apresentação de elementos
que comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.
É certo que as regras do Código de Defesa do
Consumidor são aplicáveis ao caso em julgamento, em virtude da
hipossuficiência dos segurados da autora e da verossimilhança das suas
alegações, justificando-se a inversão do ônus da prova nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do referido Diploma legal.
No
entanto,
cabia
à
autora
demonstrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
minimamente o nexo de causalidade entre qualquer ato omissivo ou
comissivo perpetrado pela fornecedora de energia elétrica e os danos
causados aos consumidores, ônus do qual não se desincumbiu.
Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO
DE DANOS - Queima de equipamentos (placas e outros
materiais de dois elevadores do condomínio segurado) em
razão da oscilação da tensão elétrica - Invocação da
responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos - Ausência de prova técnica em Juízo para
apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade
entre a descarga elétrica e o resultado lesivo - Laudo
juntado com a inicial que é unilateral, não tendo sido
preservados os equipamentos para a devida perícia judicial
- Improcedência em primeiro grau - Recurso desprovido”.
(Apelação no 1002219-37.2015.8.26.0068, Relator: Claudio
Hamilton; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 29/09/2016; Data
de registro: 13/10/2016).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO -
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA,
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I,
DO NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos
pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E não tendo sido comprovado que os danos
nos equipamentos do condomínio segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a
ré, vê-se que, nos moldes do art. 373, I, do novo CPC, de
rigor era mesmo a improcedência da ação. Recurso não
provido”.
(Apelação
no
1008520-97.2015.8.26.0068,
Relator: Paulo Ayrosa; Comarca: Barueri; Órgão julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/10/2016; Data de registro: 04/10/2016).
Quanto à imprescindibilidade de comprovação de
pagamento, a Súmula no 188 do C. Supremo Tribunal Federal, que
estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro.”
Nesse aspecto, ainda que se possa conferir valor
probatório a novos documentos juntados depois da prolação da sentença
de mérito, desde que demonstrada a ausência de má-fé ou dolo da parte
que os exibiu tardiamente nos autos, além dos fundamentos adotados
pelo r. juízo de primeiro grau, os comprovantes juntados a fls.
1037/1042 também não se prestam a comprovar a sub-rogação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seguradora, à luz do disposto no Código Civil:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores.”
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se,
nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano.”
Isso
porque
referidos
documentos
estão
desprovidos de autenticação bancária ou digital, assim como não
indicam de forma segura a fonte a partir da qual foram impressos, bem
como indicam datas de pagamento discrepantes em relação às
informações contidas nos print's de tela do sistema de computador
juntados a fls. 138/140.
Conclui-se, portanto, que a seguradora apelante não
comprovou que se sub-rogou nos direitos dos usuários prejudicados
pelo dano elétrico, nos exatos termos que a Lei estabelece.
Nesse panorama, a autora não se desincumbiu do
ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, quanto ao nexo de causalidade entre os danos sofridos nos bens
indenizados e a alegada sobrecarga no fornecimento de energia elétrica
pela concessionária ré.
Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade
civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a fundamentar a
pretensão de indenização por dano material, impunha-se a
improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
No caso, a ré apresentou contrarrazões, razão pela
qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração da
verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa, sopesados os trabalhos realizados em ambas
as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora